Tribunal: TJBA
Processo: 0513432-84.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0513432-84.2018.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Apelado: Magno Junio Silva Farias Advogado: Carlos Henrique de Andrade Silva (OAB/BA 25.104) Advogado: Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944-A) Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU ABSOLVIDO EM VIRTUDE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO QUE ADUZ A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A ABORDAGEM DO ACUSADO EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO DO RECORRIDO SE MOSTRAR ASSUSTADO COM A GUARNIÇÃO POLICIAL SERIA SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O FATO DE SE APRESENTAR ASSUSTADO COM A PRESENÇA DA POLÍCIA NÃO É SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR AS FUNDADAS SUSPEITAS QUANTO À PRÁTICA DO DELITO E ENSEJAR A BUSCA PESSOAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE MANIFESTAMENTE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE CONFIRMASSEM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PELO RECORRIDO. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE E AS DEMAIS PROVAS DELA DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0513432-84.2018.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO, ao apelo, nos termos do voto do Relator.